Tribunal: TJSP
Processo: 2128278-82.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão flagrancial convertida em preventiva. Busca pessoal. Legalidade. Tentativa de fuga do paciente ao notar a viatura policial. Fundada suspeita. Decreto prisional adequadamente fundamentado. Apreensão de cocaína e "crack", consoante laudo. Notícia ainda de apreensão de ecstasy mais LSD. A região onde se deram dos fatos, segundo os policiais, é

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão flagrancial convertida em preventiva. Busca pessoal. Legalidade. Tentativa de fuga do paciente ao notar a viatura policial. Fundada suspeita. Decreto prisional adequadamente fundamentado. Apreensão de cocaína e "crack", consoante laudo. Notícia ainda de apreensão de ecstasy mais LSD. A região onde se deram dos fatos, segundo os policiais, é conhecida como ponto de tráfico. Registro de suposto ato infracional equiparado a tráfico de estupefacientes. Falta de indicação precisa de atividade laboral remunerada. Gravidade concreta e periculosidade acentuadas. Risco à ordem pública. Prisão justificada. Inviável o reconhecimento, na via estreita do writ, da alegada desproporcionalidade do emprego da medida gravosa com base em futura e hipotética pena. Insuficiência de outras medidas cautelares alternativas. Ordem denegada.